Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-52.2019.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000352-52.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAICO MARCELO MACHADO - CPF: 221.953.588-66 (APELANTE), ISIS ALVES PACHECO - CPF: 022.534.071-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS DOS SANTOS VALERO - CPF: 032.512.821-90 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MAICO MARCELO MACHADO - CPF: 221.953.588-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESOBEDIÊNCIA E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL, INEXISTÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO RECEPTADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E REDUÇÃO DAS PENAS AOS MÍNIMOS LEGAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO -
DA ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR: LAUDO PERICIAL - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - AUTORIA COMPROVADA - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DA DESOBEDIÊNCIA: FATO DESCRITO NA DENÚNCIA - PARECER DA PGJ INTEGRADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREMISSA DO TJMT - DA RECEPTAÇÃO:
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - SITUAÇÃO DE COMPRA - CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - RECEPTAÇÃO CULPOSA ELIDIDA - ARESTOS DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE -
PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE - FIXAÇÃO NOS MÍNIMOS LEGAIS - ACÓRDÃO DO TJMT - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e a própria confissão do réu) evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de adulteração de sinal (placa de veículo automotor), inviável o pedido de reconhecimento da absolvição [...]”
(TJMT, AP N.U 0000979-41.2018.8.11.0036).

“[...] havendo a descrição fática da conduta delituosa na inicial acusatória, não há que se falar em violação ao princípio da congruência, razão pela qual, a condenação pelo crime de desobediência deve ser mantida.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça).

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor [...] deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(TJMT, Ap no 136683/2016)

“
Não se evidencia interesse recursal em relação à dosimetria quando as penas impostas ao apelante foram aplicadas no mínimo correspondente aos delitos
”. (TJMT, Ap no 171638/2015)

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP - pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos - afigura-se inviável a substituição da reprimenda corporal privativa de liberdade por restritiva de direitos (TJMT, N.U 1005748-52.2021.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000352-52.2019.8.11.0052 - COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE(S):

MATEUS DOS SANTOS VALERO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATEUS DOS SANTOS VALERO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0000352-52.2019.8.11.0052), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor, desobediência e receptação, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, art. 311 e art. 330, do CP - (ID 135556681).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por adulteração de sinal de veículo automotor; 2) inexiste imputação de desobediência, razão pela qual a condenação viola o princípio da congruência; 3) não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Requer o provimento para que seja absolvido por adulteração de sinal de veículo automotor e desobediência, bem como desclassificada a receptação para modalidade culposa. Subsidiariamente, reduzidas as penas para os mínimos legais e substituída a pena corporal por restritiva de direitos, mas sem fundamentação correlata (ID 135556677).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138341690).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para absolver o apelante da adulteração de sinal de veículo automotor e substituir a pena corporal por restritivas de direitos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Adulteração de sinal de veículo automotor - Desobediência – Receptação - Irresignação defensiva – 1. Crime de desobediência - Pleito de Absolvição - A defesa pontua que não há correlação entre a denúncia e a sentença - Ressalta que não consta a narrativa do delito de desobediência na inicial – Sem razão - A inicial narra que o réu desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares - Condenação que se mostrou congruente com a peça acusatória. 2. Crime de adulteração de sinal de veículo automotor – A defesa sustenta que não há provas da autoria delitiva – Com razão - Embora o réu tenha confessado extrajudicialmente o crime, em juízo se retratou – Nenhuma testemunha foi inquirida em juízo acerca do crime de adulteração de sinal de veículo - Juízo a quo que não fundamentou a sentença em provas judiciais - Ausente prova judicial acerca da autoria delitiva, incabível a condenação - Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal - Absolvição que se impõe. 3. Crime de receptação - Desclassificação para a forma culposa – A defesa argumenta que não foi comprovado o dolo do agente em relação ao crime de receptação - Sem razão – A defesa sustenta que embora o réu estivesse na posse do bem (motocicleta), não sabia que era proveniente de crime – Improcedência – Versão defensiva que não encontra guarida nas provas dos autos e carece de razoabilidade, uma vez que o acusado alega ter comprado o veículo por valor que corresponde a menos de 10% do valor de mercado – O desconhecimento da origem ilícita do bem, por ser tese excludente de tipicidade (erro de tipo), deve ser comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso – É de fácil constatação o histórico dos veículos automotores, sendo razoável que se exija que o comprador adote as medidas necessárias para conhecer a origem do bem – Réu que não demonstrou nenhum indicativo da suposta posse de boa-fé do veículo - Condenação que deve ser mantida. 4. Pena – Requer a fixação da pena no mínimo legal e, cumulativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Com parcial razão – Ausência de interesse recursal quanto a alteração do quantum da reprimenda, vez que já foi fixada no mínimo legal – O d. Magistrado não substituiu a pena, argumentando que o réu possui vasto histórico criminal – Justificativa inidônea, vez que o próprio Magistrado, ao dosar a reprimenda, não considerou o apelante como sendo portador de maus antecedentes ou reincidência - Pena fixada acima de 04 anos, o que impediria a substituição - Embora a pena tenha sido fixada acima de 04 anos, caso haja a reforma da sentença para absolver o réu do crime previsto no art. 311, do CP (adulteração de sinal identificador de veículo), tal impedimento deixará de existir - Substituição da pena que se impõe, caso a sentença seja reformada para absolver o réu do crime previsto no art. 311, do CP. Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 147868661 – fls. 697/704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de dezembro de 2018, por volta das 12h30min, na via pública, MT-247, Comunidade Boa União, Lambari D'Oeste/MT, os denunciados Maico Marcelo Machado e Mateus dos Santos Valero, com consciência e vontade, adquiriram e transportavam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, além de adulterar sinal de identificação de veículo automotor, consistente em uma motocicleta Honda XRE, cor preta, placa OAX-0004 da cidade de Várzea Grande/MT e Honda BROS 160, cor preta, placa QBU-6566 da cidade de Várzea Grande/MT. [...]

Assim agindo, praticou os denunciados Maico Marcelo Machado e Mateus dos Santos Valero, os delitos previstos nos artigos 180 e art. 311, ambos do Código Penal [...].”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de justiça – ID 135556675 – fls. 7/10)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do crime restou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação e dos documentos de fls. 88/94 (PDF), onde é demonstrado que os veículos apreendidos com os acusados eram produto de furto/roubo.

No que diz respeito a autoria, a jurisprudência é firme no sentido de que cabe ao acusado flagrado na posse de bem de produto de crime comprovar sua origem lícita ou o desconhecimento de sua origem ilícita [...]

No caso em análise, MATEUS DOS SANTOS e MAICO MARCELO MACHADO foram presos em flagrantes conduzindo motocicletas produtos de furto/roubo. Da análise das provas produzidas a instrução, constata-se que em momento algum as defesas conseguiram demonstrar que os veículos possuíam origem lícita ou que os réus desconheciam suas procedências criminosas.

[...] Passando a análise do crime previsto no art. 311 do CP, verifica-se que sua materialidade foi comprovada através Laudo Pericial realizado nos veículos (ref. 202), onde conclui-se que as placas não correspondem aos números de identificação veicular originais de fábrica.

Em relação à autoria, através dos depoimentos acostados aos autos, conclui-se que MATEUS DOS SANTOS VELERO efetuou a troca da placa da motocicleta que conduzia, conforme se extrai da análise conjunta de seu depoimento em fase policial e dos depoimentos judiciais das testemunhas de acusação [...]

Foi comprovado o crime previsto no art. 330 do CP, em relação a MATEUS

, pois as informações, dando conta de que ele teria desrespeito ordem expressa de parada, foram firmemente repetidas em Juízo pelos agentes policiais [...]

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR MATEUS DOS SANTOS VALERO, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180, 311 e 330 do CP, e MAICO MARCELO MACHADO pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, bem como ABSOLVER MAICO MARCELO MACHADO, com base no art. 386, inciso V, do CPP, da prática do crime previsto no art. 311 do CP.”
( Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 135556681).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Apreensão (ID 135556675 – fl. 20) e Laudo de Exame Pericial (ID 135556677 – fls. 87/89), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Roberto Rivelino Rodrigues de Souza (fls. 22/24) e Thiago Mendes Rocha Camargo (fls. 25/27), bem como procedeu-se interrogatório do apelante MATEUS DOS SANTOS VALERO (fl. 117).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Roberto Rivelino Rodrigues de Souza e Thiago Mendes Rocha Camargo, a escriva de Polícia Patricia Duarte Sobrinho e interrogado o apelante.

Dito isso, vejamos os crimes separadamente.

Da adulteração de sinal de veículo automotor:

A motocicleta Honda BROS, cor preta, apreendida na posse do apelante não possuía as placas correspondentes ao número de identificação veicular original de fábrica, conforme se extrai do laudo pericial (ref. 202).

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Roberto Rivelino Rodrigues de Souza e Thiago Mendes Rocha Camargo] confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, a adulteração das placas da motocicleta apreendida com o apelante, esclarecendo que realizaram a checagem no momento da abordagem e constataram que esse sinal de identificação [placas] não correspondia ao
chassi
do veículo.

Em sede policial, o apelante admitiu ter trocado as placas da motocicleta por saber que era produto de crime [“
a motocicleta estava com uma placa e por saber que era roubada, eu comprei uma placa de um cara e pus nela, eu mesmo”
].

Atente-se que a confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado 11 do TJMT).

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor “
consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Sob essa ótica, a confissão extrajudicial do apelante, somada aos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, tanto em sede policial quanto em Juízo, bem como ao laudo pericial que constatou a troca das placas da motocicleta, afiguram-se suficientes para comprovar a adulteração de sinal de veículo automotor.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e a própria confissão do réu) evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de adulteração de sinal (placa de veículo automotor), inviável o pedido de reconhecimento da absolvição [...]”
(TJMT, AP N.U 0000979-41.2018.8.11.0036 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.3.2021).

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela adulteração de sinal de veículo automotor.

Da desobediência:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO, ao narrar o fato criminoso na denúncia, descreveu que a Policia Militar, ao realizar um bloqueio na rodovia próximo ao córrego

do
“Macaco”
, abordaram duas motocicletas por estarem em alta velocidade. Em seguida, uma delas, conduzida pelo apelante, empreendeu fuga.

O Juízo singular, na sentença condenatória, entendeu que a desobediência se consumou porque o apelante “
teria desrespeitado ordem expressa de parada
”, ao sopesar as declarações coerentes dos policiais militares (Marcos André da Silva – ID 135556681), reconhecendo a hipótese de
emendatio libelli
(CPP, art. 383).

Nesse norte, integra-se parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal, “
in verbis”:

“[...] Não há dúvida que houve desobediência de ordem emanada de autoridade policial, tanto que o apelante empreendeu fuga e acidentou-se logo em seguida, o que possibilitou sua identificação.

Assim, havendo a descrição fática da conduta delituosa na inicial acusatória, não há que se falar em violação ao princípio da congruência, razão pela qual, a condenação pelo crime de desobediência deve ser mantida.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 147868661 – fls. 697/704).

Com efeito, o acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, razão pela qual não houve ofensa ao princípio da correlação, visto que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia (TJMT, Ap no 0028002-75.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.8.2019 e Ap no 0040058-09.2018.8.11.0042 Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.12.2019).

Nesse quadro, a condenação pela desobediência deve ser mantida.

Da receptação:

A apreensão da motocicleta Honda, NXR 160, Bros Esd, cor Preta, ano 2015, Placa NCI-7072/MT, avaliada em aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais), produto de roubo, na posse do apelante MATEUS DOS SANTOS VALERO, está descrita nas declarações dos policiais militares Roberto Rivelino Rodrigues de Souza e Thiago Mendes Rocha Camargo, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante, ao ser interrogado em sede policial, confessou o conhecimento da ilicitude do produto ao declarar que “
sabia que a motocicleta era roubada

[...]

a pessoa que me vendeu me entregou um papel, eu fui puxar e descobri que era roubada
".

A situação de compra descrita pelo apelante, qual seja ter comprado a motocicleta, pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), em um bar próximo da “Pedra” em Várzea Grande – local popularmente conhecido por vender veículos produtos de roubo/furto – de um “menino”, o qual teria entregue um documento em branco, não sabendo identificar o nome ou qualquer referência quanto ao suposto proprietário, permite caracterizar a conduta dolosa.

Com efeito, as circunstâncias da apreensão [local de compra, não identificação do vendedor, valor de aquisição, ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022), elidindo a hipótese de receptação culposa.

Outrossim, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor [...] deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(Ap no 136683/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.11.2016)

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP no 0029323-48.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019).

Portanto, a pretensão desclassificatória afigura-se improcedente.

Quanto à pena corporal, o juiz da causa fixou-as nos mínimos legais para cada crime, qual seja 1 (um) ano de reclusão para a receptação, 3 (três) anos de reclusão para a adulteração de sinal de veículo automotor e 15 (quinze) dias de detenção para a desobediência (ID 135556677).

Sendo assim, inexiste interesse recursal na pretensão de redução.

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não se evidencia interesse recursal em relação à dosimetria quando as penas impostas ao apelante foram aplicadas no mínimo correspondente aos delitos
”. (TJMT, Ap no 171638/2015)

Por fim, não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP - pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos - afigura-se inviável a substituição da reprimenda corporal privativa de liberdade por restritiva de direitos (TJMT, N.U 1005748-52.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023